Tribunal: TJDFT
Processo: 0702652-39.2021.8.07.0002
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA. NÃO APLICAÇÃO DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO NA TERCEIRA FASE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS.
1. Nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos declaratórios foram previstos pelo legislador apenas para sanar eventuais ambiguidades, contradições, omissões ou obscuridades no julgado.
2. De rigor a alteração do "decisum" para sanar o vício existente no acórdão, que manteve a condenação pelo crime de furto tentado majorado pelo repouso noturno, mas deixou de aplicar a respectiva fração de aumento na dosimetria da pena.
3. Embargos de declaração providos.